Tribunal: STF
Processo: ARE 1269146
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. PRAZO DE VIGÊNCIA PREVISTO EM LEI ESTADUAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação do art. 150, III, “a”, “b” e “c”, da Lei Maior.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “[...]
    no caso em apreço, o apelante pretende continuar usufruindo o benefício do acréscimo dos percentuais de crédito presumido instituído pelo art. 22 da Lei Estadual n. 15.510/2011 e reprisado no § 4º do art. 176 do RICMSSC, até o dia 08 de fevereiro de 2016, quando decorridos 90 dias da publicação do Decreto n. 446/2015, por entender que a revogação do beneficio, com efeitos retroativos, viola os princípios constitucionais da irretroatividade e da anterioridade tributárias.
    A tese defendida pelo apelante, no entanto, carece de plausibilidade jurídica, já que parte da equivocada premissa de que o prazo de fruição do benefício fiscal em tela havia sido definido por meio de decreto do Chefe do Poder Executivo quando, na verdade, o § 4º do art. 176 do RICMS-SC limitou-se, tão somente, a reprisar os termos do art. 22 da Lei Estadual n. 15.510/2011, que, desde logo, havia fixado o termo final da vigência da benesse, em 31 de dezembro de 2014.
    Nesses termos, ainda que a alteração promovida na redação do § 4º do art. 176 do RICMS-SC pelo Decreto Estadual n. 1.953/2013 não tenha previsto o prazo de vigência do benefício, o dispositivo fazia menção ao art. 22 da Lei n. 15.510/11, cuja incidência e aplicabilidade independia de qualquer regulamentação infralegal e que contemplava expressamente o prazo de vigência do benefício, em relação ao qual não pode a parte alegar desconhecimento, visando se escusar do seu cumprimento, tampouco pode pretender que o regulamento se sobreponha à lei, o que soa desarrazoado, porquanto subverte a lógica da hierarquia normativa (fls. 256-259).”
    Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada aplicada (Lei nº 15.510/2011, Decreto Estadual nº 1.953/2013, RICMS-SC e Decreto nº 446/2015), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Princípios da ampla defesa e do contraditório. Tema 660. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Direito Tributário. ICMS. Ajustes na margem de valor agregado. Majoração da base de cálculo. Anterioridade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1234940 AgR, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 08.6.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 03.7.2020 PUBLIC 06.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1118923 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15.6.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-126 DIVULG 25.6.2018 PUBLIC 26.6.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Regime Especial de Fiscalização. Aproveitamento de crédito. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1224180 AgR, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18.10.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 08.11.2019 PUBLIC 11.11.2019).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO DE ICMS. RESTRIÇÃO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CRIAÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ANÁLISE DE LEI LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ARE 1083236 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, julgado em 05.02.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 14.02.2018 PUBLIC 15.02.2018).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora